Tribunal: TJSP
Processo: 0004641-90.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Criminal
no 0004641-90.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRUNO DOMENICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA), é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 26177
APELAÇÃO No 0004641-90.2014.8.26.0050
COMARCA:
SÃO
PAULO

Vara
Regional
Sul
1
de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Foro Regional de
Vila Prudente
APELANTE: BRUNO DOMENICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lesão
Corporal

Violência
doméstica

Recurso
defensivo
requerendo
absolvição
por
insuficiência de provas, ou pelo reconhecimento da
excludente
de
ilicitude
da
legítima
defesa
-
Provas isentas e incriminadoras comprovando a autoria
delitiva, por meio das declarações da vítima,
depoimento do policial militar e do laudo pericial
acostado aos autos Ausência de comprovação da
excludente
de
ilicitude
da
legítima
defesa
-
Pena, suspensão condicional da pena e regime aberto
fixados com critério - Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 257/261, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado BRUNO DOMENICO, à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto, aplicando-se a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo no
primeiro ano de prova prestar serviços à comunidade, em local e nas
condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Criminal,
nos termos do art. 78, § 1o, do Código Penal, dando-o como incurso
no art. 129, § 9o, do Código Penal.

3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O réu apelou, (fls. 270), e sua defesa técnica apresentou
suas razões recursais, (fls. 274/282), requerendo, em síntese, absolvição
por insuficiência de provas, ou pelo reconhecimento da excludente de
ilicitude da legítima defesa.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 284/286), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 293/296),
manifestou-se pelo seu parcial provimento, para afastar a
suspensão condicional da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida.
É o relatório.
Apesar de louvável o esforço da Douta Defensoria, tem-
se que a Ilustre Magistrada de primeiro grau bem analisou todas as provas
carreadas para os autos, produzidas com observância de todos os
princípios legais garantidores do devido processo legal, mostrando-se
absolutamente certas a autoria e materialidade delitiva.
Como bem asseverado na r. sentença recorrida, o réu com
animus laedendi causou na vítima lesões corporais de natureza leve.
Com efeito, a prova constante nos autos autoriza a
condenação pelo crime de lesão corporal, ante as seguras e coerentes
declarações da vítima e depoimento do policial militar, relatando que o réu
a lesionou.

4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa maneira, a vítima Caroline Boccuzzi, declarou em
juízo que na data dos fatos o réu a agrediu após discussão verbal entre eles.
Afirmou que ele se descontrolou e a agrediu fisicamente, jogando-a sobre
a cama e subindo sobre ela, segurando-a pelos braços e colocando as
pernas dele joelhos sobre as suas coxas e a machucou. Após isso, ficaram
03 (três) meses separados e reataram o relacionamento.
O policial militar Paulo Roberto Paes Abrantes, ouvido
em juízo, afirmou que chegou ao local dos fatos e conversou com a vítima
que estava chorando bastante e falou que foi agredida pelo réu. Ela insistiu
em registrar a ocorrência e disse que não foi a primeira vez que foi
agredida pelo réu.
O laudo pericial de fls. 17 dos autos atesta as
lesões sofridas pela vítima.
O réu Bruno Domenico, ao ser interrogado em juízo,
negou os fatos, alegando que discutiu verbalmente com a vítima e para
evitar ser agredido fisicamente a segurou pelos braços Confirmou que
acabaram ficando 03 (três) meses separados, mas retomaram o
relacionamento entre eles.
A sua versão não prospera e foi elidida pela outra ala da
prova, devendo prevalecer, pois harmônica e crível, impossibilitando o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, como quer
fazer crer a defensoria do réu.

5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Essas provas produzidas incriminam o réu.
Aliás, como bem considerado na r. sentença, na data dos
fatos o réu agrediu fisicamente a vítima, ocasionando-lhe as lesões
corporais.
Destarte, outra solução não poderia advir, senão pela
condenação do réu nos termos propostos na denúncia, pois ficou
comprovado que ele lesionou a vítima, causando-lhe lesões corporais.
A pena, a suspensão condicional da pena e o
regime aberto foram fixados com critério, não comportando qualquer
reparo.
Em face dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a
mulher, devendo permanecer inalterada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator